Tribunal: TJMT
Processo: 1004805-88.2026.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004805-88.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (AGRAVANTE), SILEZIA PEREIRA AURORA - CPF: 321.897.531-04 (AGRAVADO), MIDIANE AURORA DA SILVA - CPF: 046.801.251-60 (AGRAVADO), FABIANA PEREIRA AURORA DA SILVA - CPF: 037.565.471-24 (AGRAVADO), JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. CAPITAL GLOBAL. BASE DE CÁLCULO. NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS NA DATA DO SINISTRO. DIVERGÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL. DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO SALDO REMANESCENTE. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra
a
decisão que determinou o depósito da diferença entre o valor executado e o valor incontroverso já pago, sob pena de penhora, desconsiderando a alegação de excesso de execução baseada no número incorreto de funcionários utilizados como divisor do capital global segurado
e a pendência de julgamento dos Embargos à Execução opostos pela agravante
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
analisar
: (i) se a apuração da indenização individual no seguro de capital global deve
considerar o número de funcionários na data do sinistro ou
o número indicado na renovação posterior
à
data do óbito
; e (
ii
) se é devida a suspensão da ordem de depósito do valor controvertido até o julgamento dos Embargos à Execução.

III. Razões de decidir

3. Nos contratos de seguro de vida em grupo de capital global, a indenização individual corresponde à divisão do capital segurado vigente na data do sinistro pelo número de componentes do grupo segurado existentes naquele momento.

4.
Havendo documentos oficiais como a
guia de recolhimento do FGTS
indicando a existência de 08 (oito)
funcionários na data do óbito

e havendo fundada dúvida sobre o excesso de execução, impõe-se a suspensão da exigibilidade do saldo remanescente até a resolução dos Embargos à Execução, ante o risco de irreversibilidade do levantamento de verba de natureza alimentar baseada em cálculo equivocado
, especialmente quando depositado o
valor incontroverso
.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1.
A indenização securitária em apólice de capital global deve ser calculada com base no número de segurados ativos na data do sinistro.
2.
É indevida a ordem de depósito imediato de valores controvertidos quando há forte prova documental de excesso de execução e o valor incontroverso já se encontra garantido, devendo-se aguardar o contraditório nos embargos à
execução.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento

interposto por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
contraadecisão proferida na Execução de Título Extrajudicial nº 1012203-48.2024.8.11.0003, que deferiu o pedido da parte credora e determinou a intimação da executada para efetuar o depósito do valor indicado no prazo de 15 dias(ID212953037-autos originários).

A parte
agravante

(
ID
344567367
)
sustentaque o valor executadoapresenta erros materiais evidentes, especialmente quanto ao número de funcionários utilizados para divisão do Capital Segurado Global, além da indevida correção do capital,haja vistajá ter sido atualizado quando do endosso ocorrido 26/08/2023 e da incorreta aplicação da taxa comercial anual de 9%.

Aduz ainda que se encontra pendente de julgamento os Embargos à Execução opostos pela agravante e distribuído por dependência sob o nº1017487-37.2024.8.11.0003, no qual se discutem as mesmas questões, já tendo sido determinado pelo juízo aexpedição de ofício à empresa empregadora para esclarecimentosobre o número defuncionários.

Afirma que a empresa empregadora, atendendoàdeterminação judicial,aportou aos autos a documentação comprovando que na data do sinistro a empresa contava com 08 (oito) funcionários ativos, o que comprova que valor da indenização securitária corresponde a R$ 82.113,55 (oitenta e dois mil cento e treze reais e cinquenta e cinco centavos), por ser o valor resultante da divisão do Capital Global de R$ 656.908.41 (seiscentos e cinquenta e seis mil novecentos e oito reais e quarenta e um centavos) por 8 funcionários.

Assevera que a execução do valor incorreto acarreta enriquecimento ilícito da parte agravada e risco de expropriação patrimonial antes do julgamento dos embargos à execução.

Sob tais argumentos,pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão agravada para que seja suspensa a determinação de pagamento até o julgamento final dos Embargos à Execução.

A liminar recursal foi deferida (ID
345314861
).

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso
(ID
345813355
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

A apólice de seguro de vida em questão opera sob a modalidade Capital Globa
l
. Neste formato,
o valor da indenização individual
será o
resulta
do
da divisão do capital global
segurado
vigente na data do
sinistro
pelo número de componentes do grupo segurado (funcionários) existentes naquele mesmo momento.

Da análise dos documentos, verifica-se que o sinistro (óbito do segurado) ocorreu em 19/03/2023
, tendo os agravados utilizado
como parâmetro para o cálculo da execução a proposta de endosso
posterior ao óbito
já que
datada de
04/08/
2023, na qual constavam 05 (cinco) vidas seguradas
(ID
345813356
e ID
345813356
)
.

Ocorre que

os autores instruíram a inicial com a guia
de recolhimento do FGTS da empresa estipulante
(ID
156562841
)
, referentes à competência do mês do óbito
,
a qual indica
que na data do óbito havia
08 (oito) funcionários ativos.

Além disso, de acordo com o que dispõe o ITEM 11. CAPITAL SEGURADO o capital segurado global deve ser calculado com base no número de funcionários segurados na data do sinistro, ou seja,
a proposta de endosso posterior ao óbito
não pode ser utilizada como base de cálculo para definição do valor devido a título de indenização securitária
,
como entendido pelo juízo condutor do feito (ID
345813359
).

Assim,
em que pese os agravados alegarem a existência de apenas 05 (cinco) funcionários segurados
,
os documentos existentes nos autos demonstram a existência de 08 (oito) funcionários à época do sinistro, portanto,
evidente a necessidade de se apurar o número de funcionários segurados na data do óbito
,
pois
a
diferença
no número de segurados
acarreta majoração significativa e indevida do valor da indenização individual, o que configura, em tese, excesso de execução, nos termos do artigo 917, § 2º, I, do CPC/15.

Observa-se
ainda dos autos originários
que a seguradora
já
procedeu ao depósito de R$ 82.113,55
(oitenta dois mil cento e treze reais e cinquenta e cinco centavos)
, valor
este entendido como
incontroverso, obtido mediante a divisão do capital global
por 08 (oito)
funcionários.

Desta forma, a
determinação de depósito imediato do saldo remanescente, sem que se tenha dirimido a questão
sobre o número de funcionários na data do sinistro
nos embargos à execução, impõe à agravante ônus desproporcional e risco de irreversibilidade da medida, dada a natureza alimentar da verba que, uma vez levantada, dificilmente retorna
rá
ao
status quo ante
.

Nesse sentido, a
prudência recomenda que a expropriação de valores controvertidos aguarde a definição judicial sobre a liquidez exata do título, especialmente quando há forte
indício
documental a em favor da tese de defesa da executada
, ora agravante
.

Destaca-se ainda que, a disc
ussão sobre a incidência de taxas comerciais e correção monetária também deve ser objeto de análise aprofundada nos embargos à execução, não se mostrando razoável a imposição de pagamento imediato de valores
controvertidos quando pendente de julgamento embargos à execução discutindo exatamente a base de cálculo do valor devido a título de indenização securitária
.

Diante do exposto, a decisão
agravada deve ser
reforma
da de modo a
afastar a obrigatoriedade do depósito do valor controvertido neste momento processual, mantendo-se a execução garantida pelo depósito do valor incontroverso
de R$ 82.113,55 (oitenta e dois mil cento e treze reais e cinquenta e cinco centavos)
já realizado
em 19/06/2024 (ID 197824599)
, até que se defina o real valor devido nos
Embargos à Execução nº 1017487-37.2024.8.11.0003
.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão recorrida e suspender a determinação de complementação do depósito até o julgamento final dos Embargos à Execução nº 1017487-37.2024.8.11.0003.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026